Tribunal: TJDFT
Processo: 0708422-81.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708422-81.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B. F. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ELIZANGELA MARTINS FURTADO APELADO: UNIVIDA GESTAO DE SAUDE S.A., SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES, ASMEPRO ASSOCIACAO MEDICA E SAUDE HUMANA, REDE TLK DF DE CLINICAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível (ID 68684892), com pedido de tutela de urgência, interposta pelo Autor contra a sentença ID 68684889, proferida em ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais, em que foi indeferida a petição inicial pelo não cumprimento da determinação de emenda. Colaciono o dispositivo da sentença: Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do CPC. Custas devidas pela parte autora. Sem honorários. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com os procedimentos de praxe. O Autor apela (ID 68684892). Alega que: 1) “O apelante, menor impúbere e portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), ajuizou a presente ação pleiteando a continuidade de seu tratamento multidisciplinar interrompido abruptamente pelas apeladas em razão de desacordo comercial que acabou atingindo os direitos fundamentais do apelante”; 2) alega que apresentou as emendas à inicial determinadas pelo magistrado; 3) aduz que já havia juntado comprovante de residência e de hipossuficiência de sua representante legal. Sustenta a presunção de hipossuficiência; 4) alega que juntou documento escolar que comprova seu endereço; 5) aduz que a hipossuficiência do menor de idade é presumida e independe da renda de seus representantes; 6) expõe que poderia ser concedido prazo suplementar para cumprimento das determinações judiciais; 7) aduz que deve ser retificado o polo passivo para substituição de Réus, mas o magistrado não apreciou o pedido; 8) requer a tutela de urgência recursal para que seu tratamento multidisciplinar não seja interrompido. Requer: O recebimento do presente recurso com efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, §4o, do CPC, para possibilitar o imediato prosseguimento do feito; A reforma da decisão recorrida, reconhecendo a suficiência da documentação apresentada e garantindo a continuidade da tramitação da ação; O provimento da presente apelação para afastar a exigência de nova emenda, reconhecendo a hipossuficiência do autor e a comprovação de seu endereço; O deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar às rés o restabelecimento imediato do tratamento do autor, sob pena de multa diária. Sem preparo, pois pleiteia gratuidade de justiça. O Juízo a quo não se retratou da sentença. Não houve citação das Rés para contrarrazões (ID 68684894). O MPDFT se manifestou (ID 69400406). Oficiou pelo desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade de justiça do Apelante, menor impúbere, conforme documento ID 68684451. A genitora constou da petição inicial apenas como representante, e não em litisconsórcio ativo. Em se tratando de menor impúbere, este TJDFT possui entendimento de que a hipossuficiência é presumida, sendo devida a benesse da gratuidade, independentemente da renda dos representantes legais. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR IMPÚBERE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO BENEFÍCIO. CONCESSÃO. 1. Em julgamento do Recurso Especial n. 1.807.216/SP, de relatoria da e. Min. Nancy Andrighi, estabeleceu-se que a incapacidade econômica do menor é presumida e personalíssima, bem como a impossibilidade de se examinar o cabimento do benefício com base na situação econômica do representante legal do menor, uma vez que não se confundem. 2. Na hipótese, o agravante possui um ano de idade, o que resulta na presunção de não produzir qualquer renda que lhe permita arcar com as despesas processuais. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1962837, 0740958-78.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.); e AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. MENOR IMPÚBERE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. IRRELEVÂNCIA. 1. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça. 2. A declaração de hipossuficiência de pessoa natural tem presunção relativa de veracidade, e pode ser afastada se presente nos autos alguma circunstância que comprove a capacidade financeira do requerente, conforme estatui o § 3o do art. 99 do CPC. 3. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, de modo que a sua concessão depende da análise exclusiva da capacidade financeira de quem requereu o benefício. Assim, sendo a agravante, menor de idade, que não aufere renda, e ausente provas de que ela possui bens ou rendas capazes de afastar a presunção de hipossuficiência, o benefício da gratuidade judiciária deve ser concedido. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1882282, 0707486-86.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/06/2024, publicado no DJe: 05/07/2024.) (grifo nosso). Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade de justiça ao Autor/Apelante. Passo à análise do pedido de tutela de urgência para que as Rés forneçam ao Autor tratamento multidisciplinar diante do diagnóstico de TEA (laudo no ID 68684455). Esclareça-se que o Juízo a quo não analisou o pedido de tutela de urgência feito na inicial, vez que indeferiu a petição inicial pelo não cumprimento das determinações de emenda. Faz-se necessário analisar, desse modo, em uma cognição sumária, se há probabilidade de provimento do recurso quanto à alegação de que a emenda foi cumprida. Isso porque, caso a inicial não esteja em condições de ser recebida, haverá óbice processual para a análise do pleito de tutela de urgência concernente ao objeto da prestação jurisdicional buscada. Na primeira decisão de emenda à inicial, o Juízo a quo determinou que o Autor apresentasse: 1) comprovante de residência em nome da representante legal, com data anterior a 3 meses; e 2) comprovante de rendimentos em nome da representante; 3) exclusão do polo passivo, em nova petição inicial, da Ré REDE TLK Clínica Therapies; e 4) justificativa da inclusão da ASMEPRO no polo passivo. O Autor apresentou emenda no ID 68684864, na qual alegou que as Rés estão na mesma cadeia de fornecimento. Juntou contrato de aluguel, documento escolar para comprovar que reside em Santa Maria/DF, CTPS digital da genitora. Além disso, juntou conversas em “whatsapp” (ID 68684868), segundo as quais a clínica TLK retomou parcialmente seu atendimento multidisciplinar. Nova determinação de emenda no ID 68684871, para o Autor juntar outro comprovante de residência mais atualizado, além de outros documentos para comprovar a renda da representante. Além disso, decidiu-se pela exclusão das 3a e 4a Rés do polo passivo, com determinação de que o Autor apresentasse nova petição de emenda. O Autor apresentou minuta de acordo extrajudicial celebrado com apenas uma das Rés (ID 68684873). Em seguida, foi proferida a sentença (ID 68684877), em que o feito foi extinto por perda do interesse processual, diante do acordo firmado. O Autor opôs embargos de declaração (ID 68684884), que foram acolhidos (ID 68684886) para determinar o prosseguimento do feito com os demais Réus que não firmaram o acordo. No ensejo, o Autor foi novamente intimado para cumprir todas as determinações de emenda. O Autor não procedeu à emenda à inicial, mas apenas pleiteou a retificação do polo passivo (ID 68684888) em relação à operadora de saúde (UNIVIDA). Diante do não cumprimento de emenda à inicial, foi proferida nova sentença de indeferimento (ID 68684889). Os pressupostos para a concessão de tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC: A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, em que pese este Relator divergir do entendimento do Juízo a quo acerca da necessidade de comprovante de rendimentos da representante legal do Autor, menor impúbere, tem-se que na determinação de emenda à inicial havia outras exigências, que não foram satisfeitas pela parte dentro do prazo de 15 dias, concedido em três decisões. Foram três decisões com determinação de emenda à inicial, que não foram cumpridas inteiramente pela parte nos sucessivos prazos concedidos. Se o Autor não concordava com a exigência do Juízo a quo para apresentar comprovante de rendimentos da genitora, e com a exclusão de duas Rés do polo passivo, assistia-lhe o direito de interpor recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, V e VII, do CPC). A reiteração, perante o Juízo a quo, de argumentos sobre a legitimidade passiva dos Réus e de aceitabilidade dos comprovantes de rendimentos e de residência, não satisfaz a obrigação de cumprir a emenda à inicial. Não há necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender o comando de indeferimento da inicial, vez que tal efeito suspensivo já decorre de lei (art. 1.012, “caput”, do CPC). Todavia, quanto ao pedido de tutela de urgência para o Apelante ter o atendimento multidisciplinar restabelecido, verifica-se óbice processual ao seu acolhimento, visto que não está presente a probabilidade de provimento do recurso para anular ou reformar a sentença que indeferiu a inicial. Além disso, o pedido de tutela de urgência direcionado à Clínica (REDE TLK) não pode ser conhecido, na medida em que o Juízo a quo declarou a ilegitimidade passiva e o Autor não interpôs o recurso de agravo de instrumento cabível, restando preclusa a decisão ID 68684871 em que se determinou a exclusão das Rés ASMEPRO e REDE TLK (art. 1.009, §1o, do CPC). A única parte que consta do polo passivo da demanda é a operadora de saúde, já que o Autor firmou acordo extrajudicial com a SERVIX administradora de benefícios, que foi excluída do feito na decisão ID 68684886. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. DEFIRO a gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de março de 2025 15:01:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador